Tribunal: TJMT
Processo: 0035907-13.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0035907-13.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (EMBARGANTE), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), ART - DECORACAO DE AMBIENTES LTDA - ME - CNPJ: 04.718.820/0001-74 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A - CNPJ: 90.441.460/0001-48 (EMBARGADO), DIOGO DOUGLAS CARMONA - CPF: 021.705.401-30 (ADVOGADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
e não à rediscussão do mérito da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto nos autos do

AGRAVO INTERNO interposto nos autos da

Apelação Cível no 0035907-13.2012.8.11.0041

EMBARGante:
GLÁUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHÃES

EMBARGAdA:
ART – DECORAÇÃO DE AMBIENTES LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GLÁUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHÃES
(id
20537006)
, contra o acórdão proferido no Agravo Interno que confirmou a decisão monocrática da Apelação Cível n. 0035907-13.2012.8.11.0041, que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Embargante,
manteve
a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e
majorou
os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa para 15%, nos termos do Art. 85, § 11 do CPC.

Após a decisão monocrática id 7205507 houve a interposição dos Embargos de Declaração id 8062463, que restaram
rejeitados
, conforme decisão id 8759159.

Irresignada, a parte Recorrente interpôs o Agravo Interno id 9919460, que restou
desprovido
pelo colegiado, conforme acórdão id 19028998.

Nestes Embargos de Declaração a Recorrente sustenta que (id 20537006): 1) há omissão
“quanto a tese ventilada desde a exordial, e que não foi apreciada por nenhum julgador, qual seja, rescisão indireta por parte das empresas rés”;
2) o acórdão restou omisso em relação a
“ocorrência de danos morais em razão do desvio produtivo da Embargante”;
3) não houve manifestação em relação a ocorrência do dano moral
in re ipsa;
4)
“se faz necessário que este juízo manifeste seu entendimento quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pela Embargante se tratar de danos morais decorrentes de fatos extracontratuais.”

Foram apresentadas as contrarrazões id 31672492, postulando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020